Tribunal: STF
Processo: RE 115983
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. DESDE QUE EXERCIDO
REGULARMENTE O PODER DE POLICIA PELO MUNICÍPIO, JUSTA E A COBRANÇA
DA TAXA RESPECTIVA. A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL REFERE-SE A
QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO E POUPANCA DA RECORRENTE, NOS
TERMOS DA LEI 5.495, DE 1964. O LICENCIAMENTO PELO MUNICÍPIO
REFERE-SE A LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NA CIDADE, OBJETO DE
PRESTAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE JUSTIFICAM A COBRANÇA DA TAXA, A
TEOR DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.